Tribunal: TJSP
Processo: 0014632-75.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Subtração de uma máquina roçadeira, por réu que agiu em concurso com pessoa desconhecida. Autoria e materialidade não questionadas. Confissão do réu em Juízo corroborada pelas demais provas. Penas bem dosadas. Regime inicial semiaberto inafastável, em razão da reincidência específica. Desprovimento do apelo.